Tribunal: TJDFT
Processo: 0719027-34.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÕES. NOTIFICAÇÕES REGULARES. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA ROBUSTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelas autoras em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Alegam que a notificação da autuação e da penalidade não são válidas, uma vez que foram enviadas para terceira pessoa. A primeira recorrente afirma ser a possuidora e condutora do veículo, devendo a multa ser anulada ou transferida para o nome da segunda recorrente, por ter sido essa a condutora do veículo no momento da infração.
2. O fato relevante. Na origem, a autora Francielle informa que é proprietária do veículo de placa FXK0804 e que foi lavrado auto de infração no CJ00828060 em seu prontuário. Afirma que não recebeu notificação da autuação, motivo que a impediu de solicitar tempestivamente a transferência da pontuação para a real infratora, a Sra. Michelle (segunda autora).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões devolvidas a esta Turma Recursal consistem em analisar: (i) a possibilidade de transferência de pontuação da CNH da primeira autora para a segunda autora; (ii) a nulidade na notificação de autuação e de penalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O efeito suspensivo impede que uma decisão judicial produza efeitos imediatos até novo julgamento do tribunal superior. No caso, ante a improcedência dos pedidos formulados na inicial, não há que se falar em concessão de efeito suspensivo, uma vez que não há efeitos para serem suspensos.
5.O artigo 257, § 7o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. O prazo legal corresponde ao período disponibilizado na esfera administrativa para a transferência da pontuação, não existindo óbice para que o pedido seja formulado perante o Poder Judiciário após o transcurso daquele prazo, em conformidade com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5.o, XXXV da CF/88).
6. Diante da ausência de comunicação do condutor, o ato administrativo que gerou a infração em nome do proprietário do veículo goza de presumida legitimidade. Assim, eventual transferência da pontuação na via judicial exige prova robusta das alegações das autoras. Nesse sentido: acórdão 1271486.
7. Verifica-se nos autos ausência de prova inequívoca de que o veículo seria conduzido pela segunda autora no momento da infração e o motivo de não ter realizado a transferência no prazo legal, de modo que a mera declaração das partes não é suficiente para afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos. Portanto, as autoras não se desincumbiram de demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Quanto à irregularidade na notificação, resta comprovado nos autos que o recorrido enviou notificação da autuação e da penalidade à proprietária do veículo à época dos fatos, conforme registro em seu cadastro (ID 76547056 - Págs. 5 e 6). Apesar da parte recorrente afirmar que houve erro no endereço, é da responsabilidade do proprietário do veículo manter o endereço atualizado e devidamente correto no cadastro do DETRAN, conforme estabelecido no art. 282, §1o, do Código de Trânsito. Assim, ausente comprovação de comunicação tempestiva da venda do veículo, bem como do endereço atualizado do novo proprietário, não há que se falar em nulidade das notificações.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
10. Custas recolhidas. Condenadas as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5.o, XXXV; CTB, art. 257, § 7o e art. 282, § 1o ; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1271486, 0751628-06.2019.8.07.0016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/08/2020, publicado no DJe: 18/08/2020.